Tribunal: STF
Processo: RE 1250553
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LISTA TAXATIVA. ADMISSÃO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA ABRANGER SERVIÇOS CORRELATOS. POSSIBILIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA NÃO AFASTADA. ÔNUS DO EXECUTADO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. 
    1. O STJ consolidou, através recurso repetitivo (RESp n° 1.111.234/PR) e enunciado sumular (Súmula n° 424), o entendimento de que a lista anexa ao DL n° 406/1968 e às Leis Complementares n°s 56/1987 e 116/2003, no que tange à incidência do ISSQN sobre os serviços bancários, apesar de ser taxativa, admite interpretação extensiva para abranger serviços correlatos, pois o que deve prevalecer é a essência do serviço prestado e não a denominação empregada pelo banco, notadamente quando as várias instituições financeiras utilizam nomenclaturas diversas para a mesma operação. 
    2. Registre-se, outrossim, que não há provas de que o imposto exigido incidiu sobre as rendas auferidas com as garantias prestadas à instituição (aval e fiança), não sendo possível ao devedor transferir tal ônus à municipalidade, quando, na realidade, é sua incumbência demonstrar eventual erro na inscrição, conforme prescreve o parágrafo único do art. 3° da LEF c/c art. 204 do CTN. Precedentes do STJ. 
    3. Apelo conhecido e não provido. Sentença confirmada.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 8, p. 9). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 156, III; da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o débito executado pelo Município de Fortaleza está sendo cobrado de forma indevida, em virtude da não incidência da ISS sobre "Rendas de Garantias Prestadas".” (eDOC 9, p. 4)
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente as Leis Complementares 56/87 e 116/03 e o Decreto-lei 406/1968. Desse modo, a discussão referente à tributabilidade dos serviços bancários em questão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Confiram-se os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. NATUREZA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia nos casos em que o acórdão recorrido decidiu a questão com base no exame dos fatos e da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 642451 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.02.2016) 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ISS. Serviços bancários. Jurisdição prestada e suficientemente motivada. Cerceamento de defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir. 2. A questão relativa ao suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Dessa forma, eventual ofensa à Carta Magna, se ocorresse, seria indireta. 3. Quanto à incidência do iss sobre serviços bancários, esta Corte possui entendimento pacífico de que a eventual ofensa a dispositivos constitucionais, em tal caso, seria indireta, pois o exame da matéria ensejaria necessária apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, reguladora do tributo em questão. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 761847 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 21.09.2012) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. O Tribunal de origem concluiu que o serviço prestado pela instituição financeira enquadrava-se na lista de serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/68 com as alterações da Lei Complementar n. 56/87.” (AI 631995 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18.09.2009)
    Cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 983.844, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.08.2016; e ARE 993.855, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 08.11.2016. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente